Tribunal: STF
Processo: Rcl 55
Classe: Rcl
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-06
Data de publicação: 1976-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. E PROCEDIMENTO INVIAVEL, POIS, SOB PRETENSO
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEU
DESIDERATO ERA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NOVA RESOLUÇÃO
N. 4/76. II. RECLAMAÇÃO QUE, POR INIDONEA, NÃO SE CONHECE.